Tribunal: STJ
Processo: 5302403-59.2023.8.09.0029
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891859 - GO(2025/0103658-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ELIANA PEREIRA DE ARAUJO
ADVOGADO
: RODRIGO DINIZ CURY - GO023000
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CATALAO
ADVOGADO
: FELICÍSSIMO JOSÉ DE SENA - GO002652
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR
MUNICIPAL.
HORAS
EXTRAS.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
IMPROCEDÊNCIA
DOS
PEDIDOS.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS
E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
DISSÍDIO
SÚMULA N. 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o Município de
Catalão objetivando o pagamento do valor relativo as horas extras e seu
reflexos.
II - Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No
Tribunal
a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para
a quo,
não conhecer do recurso especial.
III - Não houve o prequestionamento da tese recursal, porquanto
a questão postulada não foi examinada pela Corte
sob o viés
a quo
pretendido pela parte recorrente. Nesse sentido: (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.946.228/DF,
Turma, DJe de
.
28/4/2022)
IV - Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes: AgInt no
AREsp n. 2.023.510 /GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, DJe de
AgRg no
relator
29/2/2024;
AREsp n. 2.354.290/ES,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
AgInt no
15/2/2024;
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp n. 1.514.978/SC,
Primeira Turma, DJe de
AgInt no
17/6/2020;
AREsp n. 1.582.679/DF,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 26/5/2020;
AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 965.710/SP,
Segunda Turma, DJe de
e AgRg no
19/9/2018;
AREsp n. 1.217.660/SP,
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de
Ademais, o
4/5/2018.
Tribunal
se manifestou nos seguintes termos.
a quo
V - Não ficou comprovada a extrapolação da carga horária da
apelante.
Documento eletrônico VDA54488002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:26
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 00405992-a793-4a3b-9776-f89384349e12

VI - Não existe nos autos prova da alegação da parte apelante de
que, além da jornada semanal de 37,5 horas-aulas, laborava, também, 1/3
(13,33 horas semanais) em atividades extraclasses, perfazendo, assim,
jornada semanal de 50,83 horas-aulas.
VII - A apelante limitou-se a acostar aos autos contracheques
(arq. 4, mov. 1), legislações e atos normativos (arqs.
e
mov. 1 e
5/7
9/10,
arq. 2, mov. 13) e decisão exarada em mandado de segurança que
determinou que o Prefeito de Catalão respondesse ao pedido formulado
pela Associação dos Docentes da Rede Municipal de Ensino de Catalão –
ADRMEC, para a emissão de certidão concernente aos questionamentos
formulados sobre a adequação da composição da jornada de trabalho dos
profissionais da educação básica (arq. 8, mov. 1).
VIII - Sem a prova cabal do labor extraordinário, presume-se,
pois, que toda a atividade extraclasse era realizada no período de 2,5 horas
semanais que lhe remanescia da jornada legal (40 horas semanais) (fl. 482).
IX - Incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento
da pretensão recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório
juntado aos autos. Nesse sentido: AgInt no
relatora
REsp n. 2.113.579/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
AgInt no
27/3/2025;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 2.691.829/SP,
DJEN de
relator Ministro Reynaldo
28/3/2025; AREsp n. 2.839.474/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
AgInt no
26/3/2025;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.167.518/RS,
DJEN de
(...)
27/3/2025;
X - A pretensão da parte agravante é de ver reconhecida a
existência de dissídio jurisprudencial, que tem por objeto a mesma questão
aventada sob os auspícios da alínea do permissivo constitucional, que, por
a
sua vez, foi obstaculizada pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.
XI - Impõe-se o reconhecimento da inexistência de similitude
fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao
conhecimento do recurso especial pela alínea
.
c Nesse sentido: (AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.175.976/DF,
Turma, DJEN de
.
20/2/2025)
XII
-
Confiram-se,
ainda,
os
seguintes
julgados:
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
REsp n. 2.037.832/RO,
DJEN de
AgInt no
relator Ministro
25/2/2025;
AREsp n. 2.365.913/SP,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJEN de
AgInt no
21/2/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.701.662/GO,
Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
20/12/2024;
AREsp n. 2.698.838/SC,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJEN de 19/12/2024;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.139.773/PR,
Segunda Turma, DJEN de
AgInt no
2/12/2024;
REsp n. 2.159.019/MG,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
16/10/2024.
XIII - A tese recursal que serve de base para o dissídio
jurisprudencial não foi examinada pela Corte
sob o viés pretendido
a quo
pela parte recorrente.
Documento eletrônico VDA54488002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:26
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 00405992-a793-4a3b-9776-f89384349e12

XIV - A ausência de prequestionamento da tese recursal objeto
da divergência, inviável a demonstração do referido dissenso em razão da
inexistência de identidade entre os arestos confrontados, requisito
indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea
do c permissivo constitucional. Nesse sentido: (AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 1.800.432/DF,
de
)
25/3/2021.
XV - Sobre o tema, confira-se ainda o seguinte julgado: AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 1.516.702/BA,
Turma, DJe de 17/12/2020.
XVI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54488002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:26
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 00405992-a793-4a3b-9776-f89384349e12

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891859 - GO (2025/0103658-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ELIANA PEREIRA DE ARAUJO
ADVOGADO
: RODRIGO DINIZ CURY - GO023000
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CATALAO
ADVOGADO
: FELICÍSSIMO JOSÉ DE SENA - GO002652
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR
MUNICIPAL.
HORAS
EXTRAS.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
IMPROCEDÊNCIA
DOS
PEDIDOS.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS E
PROVAS.
INCIDÊNCIA
DA

DISSÍDIO

SÚMULA
N.
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o Município de
Catalão objetivando o pagamento do valor relativo as horas extras e seu
reflexos.
II - Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No
Tribunal
a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para
a quo,
não conhecer do recurso especial.
III - Não houve o prequestionamento da tese recursal, porquanto a
questão postulada não foi examinada pela Corte
sob o viés pretendido
a quo
pela parte recorrente. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.946.228/DF,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
.
28/4/2022)
IV - Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes: AgInt no
AREsp n. 2.023.510 /GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, DJe de
AgRg no
relator Ministro
29/2/2024;
AREsp n. 2.354.290/ES,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
AgInt no
15/2/2024;
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp n. 1.514.978/SC,
Primeira Turma, DJe de
AgInt no
relator
17/6/2020;
AREsp n. 1.582.679/DF,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AgInt no
26/5/2020;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp n. 965.710/SP,
Turma, DJe de
e AgRg no
relator
19/9/2018;
AREsp n. 1.217.660/SP,
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de
Ademais, o Tribunal
4/5/2018.
a
se manifestou nos seguintes termos.
quo
Documento eletrônico VDA53008871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:45:56
Código de Controle do Documento: 5ddc09fe-e2be-4b81-84ea-cca167631382

V - Não ficou comprovada a extrapolação da carga horária da
apelante.
VI - Não existe nos autos prova da alegação da parte apelante de
que, além da jornada semanal de 37,5 horas-aulas, laborava, também, 1/3
(13,33 horas semanais) em atividades extraclasses, perfazendo, assim, jornada
semanal de 50,83 horas-aulas.
VII - A apelante limitou-se a acostar aos autos contracheques (arq.
4, mov. 1), legislações e atos normativos (arqs. 5/7 e 9/10, mov. 1 e arq. 2,
mov. 13) e decisão exarada em mandado de segurança que determinou que o
Prefeito de Catalão respondesse ao pedido formulado pela Associação dos
Docentes da Rede Municipal de Ensino de Catalão – ADRMEC, para a
emissão de certidão concernente aos questionamentos formulados sobre a
adequação da composição da jornada de trabalho dos profissionais da
educação básica (arq. 8, mov. 1).
VIII - Sem a prova cabal do labor extraordinário, presume-se, pois,
que toda a atividade extraclasse era realizada no período de 2,5 horas
semanais que lhe remanescia da jornada legal (40 horas semanais) (fl. 482).
IX - Incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da
pretensão recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado
aos autos. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra
REsp n. 2.113.579/MG,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
AgInt no
27/3/2025;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 2.691.829/SP,
DJEN de
relator Ministro Reynaldo
28/3/2025; AREsp n. 2.839.474/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
AgInt no
26/3/2025;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.167.518/RS,
DJEN de
(...)
27/3/2025;
X - A pretensão da parte agravante é de ver reconhecida a
existência de dissídio jurisprudencial, que tem por objeto a mesma questão
aventada sob os auspícios da alínea
do permissivo constitucional, que, por
a
sua vez, foi obstaculizada pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.
XI - Impõe-se o reconhecimento da inexistência de similitude
fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento
do recurso especial pela alínea
.
c
Nesse sentido: (AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.175.976/DF,
Turma, DJEN de
.
20/2/2025)
XII
-
Confiram-se,
ainda,
os
seguintes
julgados:
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
REsp n. 2.037.832/RO,
DJEN de
AgInt no
relator Ministro
25/2/2025;
AREsp n. 2.365.913/SP,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJEN de
AgInt no
21/2/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.701.662/GO,
Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
20/12/2024;
AREsp n. 2.698.838/SC,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJEN de 19/12/2024;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.139.773/PR,
Documento eletrônico VDA53008871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:45:56
Código de Controle do Documento: 5ddc09fe-e2be-4b81-84ea-cca167631382

Turma, DJEN de
AgInt no
relator
2/12/2024;
REsp n. 2.159.019/MG,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 16/10/2024.
XIII - A tese recursal que serve de base para o dissídio
jurisprudencial não foi examinada pela Corte
sob o viés pretendido pela
a quo
parte recorrente.
XIV - A ausência de prequestionamento da tese recursal objeto da
divergência, inviável a demonstração do referido dissenso em razão da
inexistência de identidade entre os arestos confrontados, requisito
indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea
do
c
permissivo constitucional. Nesse sentido: (AgRg no AREsp n. 1.800.432/DF,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
)
25/3/2021.
XV - Sobre o tema, confira-se ainda o seguinte julgado: AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 1.516.702/BA,
DJe de 17/12/2020.
XVI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno contra monocrática que decidiu recurso
especial interposto por Eliana Pereira de Araújo, com fundamento no
III,
e , da
art. 105,
a c
CF/1988.
O recurso especial visa reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, nos termos assim ementados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA FORMULADO NA INICIAL E NÃO APRECIADO.
JULGAMENTO CITRA PETITA E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO
CONFIGURADOS. PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CATALÃO.
CARGA HORÁRIA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS. JORNADA EXTRACLASSE.
ADEQUAÇÃO À LEI No. 11.738/2008. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO LABOR EXTRAORDINÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

Documento eletrônico VDA53008871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:45:56
Código de Controle do Documento: 5ddc09fe-e2be-4b81-84ea-cca167631382

Na origem, trata-se de ação ajuizada por Eliana Pereira de Araújo contra
o Município de Catalão objetivando o pagamento do valor relativo às horas extras e seu
reflexos.
Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No Tribunal
a
a quo,
sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial.
No recurso especial, Eliana Pereira de Araújo aponta dissídio jurisprudencial
e alega ofensa aos arts. 2o, § 4o, da Lei n. 11.738/2008.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: " Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do Agravo
art. 21
para não conhecer do Recurso Especial. "
Interposto agravo interno, a parte agravante traz argumentos contrários aos
fundamentos da decisão, resumidos nestes termos:
... ao contrário do consignado na decisão monocrática que conheceu do AGRAVO para
não conhecer do RECURSO ESPECIAL, houve o expresso prequestionamento da tese
recursal, visto que essa questão postulada foi objetivamente examinada pela Corte a quo, o E.
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, sob o viés pretendido pela parte recorrente, aqui
agravante. (...)
... na espécie não incide a Súmula no. 7, deste E. STJ, porquanto o acolhimento da
pretensão recursal dispensa a necessidade de reexame do acervo fático-probatório juntado aos
autos. (...)
... no Recurso Especial por ela interposto, a recorrente também apresentou razões
fundadas em dissídio jurisprudencial, e, diante da demonstração de que as supracitadas
alegações não obstam a apreciação deste Recurso Especial, não se mostram corretos tais
óbices para a análise desse dissídio jurisprudencial apresentado pela recorrente.

É o relatório.
VOTO

O recurso não merece provimento.
Documento eletrônico VDA53008871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:45:56
Código de Controle do Documento: 5ddc09fe-e2be-4b81-84ea-cca167631382

A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Quanto à controvérsia, não houve o prequestionamento da tese recursal,
porquanto a questão postulada não foi examinada pela Corte
sob o viés pretendido
a quo
pela parte recorrente.
Nesse sentido: "Não há prequestionamento da tese recursal quando a questão
postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido pela parte
recorrente";(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.946.228/DF,
Turma, DJe de
.
28/4/2022)
Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 2.023.510
/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
AgRg no
29/2/2024;
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 2.354.290/ES,
AgInt no AREs n. 1.514.978/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
15/2/2024;
Primeira Turma, DJe de
AgInt no
relator Ministro
17/6/2020;
AREsp n. 1.582.679/DF,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AgInt no
26/5/2020;
AREsp n. 965.710/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
e AgRg no
19/9/2018;
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 1.217.660/SP,
4/5/2018.
Ademais, o Tribunal
se manifestou nos seguintes termos:
a quo
Todavia, no caso em apreço não restou comprovado a extrapolação da carga horária da
apelante.
Não existe nos autos prova da alegação da parte apelante de que, além da jornada
semanal de 37,5 horas-aulas, laborava, também, 1/3 (13,33 horas semanais) em atividades
extraclasse, perfazendo, assim, jornada semanal de 50,83 horas-aulas.
Isso porque a apelante limitou-se a acostar aos autos contracheques (arq. 04, mov. 01),
legislações e atos normativos (arqs. 05/07 e 09/10, mov. 01 e arq. 02, mov. 13) e decisão
exarada em mandado de segurança que determinou que o Prefeito de Catalão respondesse ao
pedido formulado pela Associação dos Docentes da Rede Municipal de Ensino de Catalão –
ADRMEC, para a emissão de certidão concernente aos questionamentos formulados sobre a
adequação da composição da jornada de trabalho dos profissionais da educação básica (arq.
08, mov. 01).
E sem a prova cabal do labor extraordinário, presume-se, pois, que toda a atividade
extraclasse era realizada no período de 2,5 horas semanais que lhe remanescia da jornada legal
(40 horas semanais) (fl. 482).
Documento eletrônico VDA53008871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:45:56
Código de Controle do Documento: 5ddc09fe-e2be-4b81-84ea-cca167631382

Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
REsp n. 2.113.579/MG,
Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
AgInt no
relator
27/3/2025;
AREsp n. 2.691.829/SP,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN de 28/3/2025; AREsp n. 2.839.474/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
AgInt no
26/3/2025;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
REsp n. 2.167.518/RS,
AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
27/3/2025;
AREsp n. 2.786.049/SP,
Quinta Turma, DJEN de
AgRg no
relator Ministro
26/3/2025;
AREsp n. 2.753.116/RN,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de
AgInt no
25/3/2025;
REsp n. 2.185.361/CE,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN de
AgRg no
28/3/2025;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
REsp n. 2.088.266/MG,
de
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
25/3/2025; AREsp n. 1.758.201/AM,
Segunda Turma, DJEN de
AgInt no
relator Ministro
27/3/2025;
AREsp n. 2.643.894/DF,
Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de
AgInt no
relator
31/3/2025;
AREsp n. 2.636.023/RS,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
28/3/2025;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN
REsp n. 1.875.129/PE,
de 21/3/2025.
Além disso, verifica-se que a pretensão da parte agravante é de ver reconhecida
a existência de dissídio jurisprudencial, que tem por objeto a mesma questão aventada sob
os auspícios da alínea
do permissivo constitucional, que, por sua vez, foi obstaculizada
a
pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53008871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:45:56
Código de Controle do Documento: 5ddc09fe-e2be-4b81-84ea-cca167631382

Quando isso acontece, impõe-se o reconhecimento da inexistência de similitude
fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso
especial pela alínea c.
Nesse sentido: "O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na
alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da
impede o
Súmula n. 7/STJ
exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os
julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas";(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN de
REsp n. 2.175.976/DF,
.
20/2/2025)
Confiram-se, ainda, os seguintes julgados:
relatora
REsp n. 2.037.832/RO,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
AgInt no
25/2/2025;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJEN de
AREsp n. 2.365.913/SP,
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
21/2/2025;
AREsp n. 2.701.662/GO,
Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
relator Ministro
20/12/2024;
AREsp n. 2.698.838/SC,
Humberto Martins, Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
19/12/2024;
REsp n. 2.139.773/PR,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJEN de
AgInt no
2/12/2024;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
REsp n. 2.159.019/MG,

16/10/2024.
Ainda, verifica-se que a tese recursal que serve de base para o dissídio
jurisprudencial não foi examinada pela Corte
sob o viés pretendido pela parte
a quo
recorrente.
Dessa forma, reconhecida a ausência de prequestionamento da tese recursal
objeto da divergência, inviável a demonstração do referido dissenso em razão da
inexistência de identidade entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao
conhecimento do recurso especial pela alínea
do permissivo constitucional.
c
Documento eletrônico VDA53008871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:45:56
Código de Controle do Documento: 5ddc09fe-e2be-4b81-84ea-cca167631382

Nesse sentido: “A ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese
recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a
demonstração de que houve adoção de interpretação diversa.” (AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
)
AREsp n. 1.800.432/DF,
25/3/2021.
Sobre o tema, confira-se, ainda, o seguinte julgado: AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 17/12/
AREsp n. 1.516.702/BA,
2020.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53008871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:45:56
Código de Controle do Documento: 5ddc09fe-e2be-4b81-84ea-cca167631382

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.891.859 / GO
Número Registro: 2025/0103658-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
530240359 53024035920238090029
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIANA PEREIRA DE ARAUJO
ADVOGADO : RODRIGO DINIZ CURY - GO023000
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CATALAO
ADVOGADO : FELICÍSSIMO JOSÉ DE SENA - GO002652
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - JORNADA DE TRABALHO - HORAS
EXTRAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELIANA PEREIRA DE ARAUJO
ADVOGADO : RODRIGO DINIZ CURY - GO023000
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CATALAO
ADVOGADO : FELICÍSSIMO JOSÉ DE SENA - GO002652
TERMO
Documento eletrônico VDA54469980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:43:05
Código de Controle do Documento: 79a68ff9-0ed1-491d-8497-2ad6cd606dd0

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54469980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:43:05
Código de Controle do Documento: 79a68ff9-0ed1-491d-8497-2ad6cd606dd0